Tribunal: TJSP
Processo: 2006219-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006219-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRISA-BR
INCORPORAÇÕES S.A., é agravada ARLETE RODRIGUES PAES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E
LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
AUGUSTO REZENDE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006219-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10390 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2006219-97.2020.8.26.0000
Agravante: Brisa-br Incorporações S/A
Agravada: Arlete Rodrigues Paes
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Adriana Borges de Carvalho
Voto no 10390
Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Sucumbência
recíproca na fase de conhecimento. Litisconsórcio facultativo.
Fixação em 10% do valor da causa. Verba devida por igual por
cada polo da ação. Princípio da proporcionalidade. Art. 87 e art.
85, § 2o, do CPC. Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que em autos de cumprimento de sentença deu por
bloqueada na conta bancária da agravante a quantia de R$2.684,75
(Processo no 0023698-68.2019.8.26.0002 - fls. 174), referente à
condenação em honorários advocatícios.
Sustenta-se que o bloqueio do valor mencionado não
cabe, tendo em vista que o pagamento da verba honorária já foi
realizado, no total de 10% sobre o valor atualizado da causa. Ressalta
que a se considerar como legítimo o bloqueio da quantia, entender-se-
á que os honorários advocatícios foram arbitrados em 40%, o que fere
o limite legal.
Recurso tempestivo, com preparo recolhido, processo
com parcial efeito suspensivo (fls. 732) e com resposta da parte
agravada.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006219-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10390 - 3/4
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
Afasta-se,
inicialmente,
a
tese
veiculada
em
contraminuta a sugerir a preclusão do direito da recorrente de
impugnar a constrição de seu patrimônio.
A coexecutada Spe Custodio de Oliveira Incorporação
Ltda. já havia depositado o crédito, daí a razão por que extinta a
execução num primeiro momento (fls. 114). Decisão do juízo,
contudo, reconsiderou o entendimento, ordenando o prosseguimento
do incidente em relação às demais executadas. Disso a agravante
teve ciência em 29.11.2019 (fls. 122/124). Suspensos os prazos
processuais entre 20.12.2019 e 20.01.2020 (art. 220 do CPC), o
termo final para a interposição de recurso foi o dia 21.01.2020,
quando interposto o presente agravo.
E o recurso comporta acolhida.
Segundo a sentença exequenda (fls. 611/619), a
sucumbência entre as partes foi parcial e recíproca, razão pela qual
as partes foram condenadas a ratear as despesas processuais,
estabelecendo a magistrada, outrossim, que “cada litigante pagará
aos advogados da parte ex adversa os honorários advocatícios”,
fixados “em 10% sobre o valor atualizado da causa (valor da causa:
R$ 18.580,00)”.
Dos apelos interpostos não se conheceu (Processo no
1037959-60.2015.8.26.0002), restando transitada em julgado a
sentença (fls. 632).
Nos termos do art. 87, do CPC, concorrendo diversos
autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente
pelas despesas e pelos honorários. Segundo o § 1o, a sentença
deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a
responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas
no caput. E na dicção do § 2 o, se a distribuição de que trata o § 1o
não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2006219-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10390 - 4/4
e pelos honorários.
Tendo a agravada sucumbido parcialmente e, ao que
decorre do conteúdo da decisão, pelo menos na mesma proporção da
sucumbência da parte ré, a interpretação adequada que se extrai da
distribuição estabelecida é que cada polo da ação como um todo
(composto por quatro réus o polo passivo) ficou responsável pelo
pagamento do equivalente a 10% do valor da causa a título de
honorários.
Entender de forma diversa, isto é, que a verba naquele
importe é devida por cada réu, viola nitidamente a proporcionalidade
que o texto legal impõe, já que confere remuneração quatro vezes
maior à representação da autora, em comparação com a
remuneração devida à representação de cada réu. Situação que não
se justifica, até por se tratar de litisconsórcio facultativo e resultar em
honorários acima do teto previsto no art. 85, § 2o, do CPC.
Procede, portanto, o inconformismo.
Consta dos autos de origem que o valor bloqueado, não
obstante o feito suspensivo concedido ao agravo, foi levantado. Cabe
ao juízo determinar a devolução da quantia excedente ao crédito
devido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator